Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-27.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECEDENTE. PROVA DOCUMENTAL PRÉVIA. RITO DO ART. 381, INC. III DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O apelante pretende a exibição de prova documental a fim de obter prévio conhecimento de cláusula contratual com o objetivo de impugnar judicialmente.
2. O art. 381, inciso II, do CPC dispõe que “a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”
3. No caso, a prévia obtenção do documento revela-se necessária para o conhecimento de eventual vício contratual e futura ação judicial. Correta a petição inicial que seguiu o procedimento previsto no art. 381 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Petição inicial recebida.